Tribunal: TJSP
Processo: 2282698-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de planos de previdência privada de titularidade da executada. Possibilidade. Ausência do caráter alimentar e da proteção concedida pelo art. 833, do CPC. Recurso provido.